Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro não suspendem imediatamente a execução ou os atos constritivos realizados, necessitando de decisão judicial para que sejam suspensos os atos expropriatórios, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil.
2. A arrematação constitui modo de aquisição originária da propriedade, não existindo vínculo da arrematante em eventuais relações jurídicas anteriores, pois adquire a propriedade por decisão judicial e não por ato negocial privado.
3. No caso dos autos, não há questionamento, nos embargos de terceiro, quanto à propriedade, posse ou direito de preferência na aquisição do bem, portanto, à míngua da inexistência de recebimento dos embargos de terceiro com efeito suspensivo, não há razões para suspender o cumprimento de sentença, que já se encontra em fase avançada e quase alcançado o seu objetivo primordial, que é a quitação do débito em decorrência da arrematação do bem.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.